Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700642-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR NATHAN ALVES DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação apresentada (ID no 21045588) por IGOR NATHAN ALVES DE CARVALHO, contra sentença de ID no 21045582, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, § 1o, inc. III, do NCPC). Recurso desprovido de preparo, por força de gratuidade. Contrarrazões ao recurso no ID no 21045592. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator